Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. HONORÁRIOS PARA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. APLICAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração interpostos pela parte autora contra o acórdão que, ao negar provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal, deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, por força do enunciado da Súmula 421 do STJ. Discorre sobre decisão do Supremo Tribunal que confirma o direito da Defensoria Pública à percepção da referida verba após a Emenda Constitucional 80/2004 - STF. Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017, Acórdão Eletrônico DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017, bem como o reconhecimento da repercussão geral sobre o tema.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos.
3. No caso em concreto, não se configura o vício alegado pela parte, pretendendo esta, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. Já está por demais assentado o entendimento quanto ao não cabimento da condenação pretendida, o que constou expressamente do acórdão, mostrando a desnecessidade da apresentação de embargos de declaração. No mesmo sentido o entendimento do STJ. “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ENSINO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E AUTARQUIA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Nos termos da Súmula 421/STJ, "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". 3. Ademais, a Segunda Turma já se pronunciou no sentido de que "a atual redação do art. 4o, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão"; além disso, "o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence" (AgInt no REsp 1516751/AM, Min. Og Fernandes, DJe 23/2/2017). No mesmo sentido: REsp 1778121/AM, Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2019. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1781603/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).”
4. Embargos conhecidos e rejeitados.
5. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.